Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728997-09.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVEIS RADAR EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOVEIS RADAR LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação Declaratória de Nulidade n. 0708454-28.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 241681531 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, por entender que a empresa se encontra ativa e não restou demonstrada a alegada hipossuficiência financeira. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a mera manutenção do status cadastral como ativo não indica que a empresa esteja em operação regular, tampouco que aufira qualquer faturamento. Assevera que a pessoa jurídica se encontra há anos sem movimentação financeira, sem faturamento e impossibilitada de exercer suas atividades empresariais, em razão do bloqueio integral de suas contas bancárias e bens, por força de medida judicial constritiva. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74124420, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 74329085, a agravante colacionou aos autos documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Apesar de colacionar escrituração fiscal digital (IDs 74329086 e 74329087) com movimentações zeradas e comprovantes de encerramento de contas correntes de pessoa jurídica (IDs 74329089, 74329090 e 74329091), observa-se que a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Brasília evidencia situação de grupo econômico do qual a agravante é parte. Nesse cenário, merece destaque os seguintes trechos da referida decisão: Consta no vasto material probatório colecionado aos autos, que o esquema fraudulento se perpetua desde os anos de 1997 e se realiza da seguinte forma: sob a direção dos integrantes da família Gontijo Gomes e contadores que prestam serviços às empresas do grupo econômico, dezenas de empresas foram abertas e fechadas, sucessivamente, após constituírem um passivo tributário. Para tanto, os investigados se utilizavam de membros da família e de interpostas pessoas (laranjas), a fim de blindar o patrimônio dos verdadeiros proprietários em caso de eventual execução fiscal. Constatou-se, ainda, que as novas empresas constituídas mantêm o mesmo fim social, endereços, sócios administradores, poucos ou nenhum empregado cadastrado e os mesmos responsáveis contábeis Antônio Alves de Oliveira (CPF 039.995.561-53), da Plena Contabilidade e Dalton Teixeira da Silva (CPF 114.931.001-49), da AJD Assessoria Contábil, o que caracteriza um grupo econômico de fato, consoante se verifica às fls. 223; 259; 270 e 271 do ID 203157651. Dessa forma, o ciclo de atuação se mantém com a abertura de nova empresa &gt; constituição de débitos tributários &gt; não recolhimento dos débitos declarados &gt; dissolução irregular da empresa (abandono com a dívida milionária). Atuando assim, a organização criminosa adquiriu dívida tributária decorrente de autos de infração e de valores declarados e não pagos que já superam o montante de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais). Portanto, os documentos juntados pela agravante somente corroboram a situação narrada de que, possivelmente, a recorrente fora “abandonada” para perpetuar o esquema. Dessa maneira, não se pode presumir, neste caso, que a ausência de movimentação financeira é sinônimo de miserabilidade, uma vez que o patrimônio da empresa está distribuído pelo grupo econômico. Assim, a situação da agravante não se amolda àquela prevista na Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 18:52:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora